Tribunal: TJDFT
Processo: 0738317-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0738317-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEDITO MACEDO DE AMORIM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 52503286, a Defesa do agravante BENEDITO MACEDO DE AMORIM requereu a retirada do processo da pauta de julgamento eletrônico e a sua inclusão na pauta de julgamento presencial. 2. Nos termos do artigo 123, parágrafo único, do RITJDFT, retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, lembrando que não caberá sustentação oral, conforme RITJDFT. Int. Brasília, 18 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator